Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PRETENSO ERRO MÉDICO. PARTO. ART. 373, INC. I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. DEMANDA COMPLEXA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência dos alegados danos suportados pelos autores decorrentes da suposta falha na prestação de serviço público de saúde pelo Distrito Federal.

2. Os apelantes suscitam, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal. 2.1. Diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 2.2. No presente caso o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido nos autos, bem como a produção de prova pericial. 2.3. Ocorre que, como o próprio Juízo singular afirmou ao indeferir a produção de prova testemunhal, a hipótese dos autos envolve questão fática complexa. 2.4. Assim, uma vez que a questão fática controvertida consiste na alegada ocorrência de erro médico ou atendimento médico inadequado na condução do parto afigura-se indispensável a necessidade da oitiva dos profissionais responsáveis pela realização do procedimento. 2.5. Quanto ao mais, convém destacar que durante a marcha processual os autores e o Ministério Público requereram a produção de prova testemunhal.

3. No caso em deslinde é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, devem ser garantidos às partes os meios suficientes para a prova a respeito das respectivas alegações articuladas nos autos. 3.2. Por essa razão, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pelos recorrentes para a comprovação de fatos controvertidos, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.

4. Diante desse contexto revela-se prudente a colheita dos deposimentos das testemunhas arroladas pelos demandantes com a finalidade esclarecer de modo inequívoco as alegações articuladas na causa de pedir. 4.1. Por essa razão deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos demandantes para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja produzida a prova testemunhal pretendida.

5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída.